Tribunal: TJDFT
Processo: 0736597-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736597-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: JCS CONSTRUCOES E PROJETOS DE IMOVEIS EIRELI - ME, MARIA ELDIRE DA SILVA OLIVEIRA, ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734479-42.2019.8.07.0001, verifica-se que o pedido de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica foi formulado em face da pessoa jurídica ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME. Ocorre que, no presente recurso, foi indevidamente cadastrada no polo passivo a pessoa jurídica JCS CONSTRUÇÕES E PROJETOS DE IMÓVEIS EIRELI - ME, em substituição à real parte agravada, fato decorrente de erro material constante do recurso de ID. 75679560, que consignou equivocadamente a referida pessoa jurídica como agravada. Diante disso, determino: Proceda-se à correção do cadastro processual, para que conste como parte agravada ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME, CNPJ: 04.115.197/0001-65, em substituição à indevidamente cadastrada. Considerando que ambas as pessoas jurídicas são assistidas pela Curadoria Especial, dispenso nova intimação para apresentação de contrarrazões, por se tratar de erro meramente formal. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator